Tribunal: CARF
Processo: 13609.720559/2013-85
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-10-02

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13609.720559/2013-85
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-006.466 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
22 de agosto de 2023
Recorrente
JOSE AUGUSTO MARQUES DO NASCIMENTO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2011
RECURSO VOLUNTÁRIO. REPRODUÇÃO DE PEÇA IMPUGNATÓRIA.
AUSÊNCIA DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA.
Cabível a aplicação do artigo 57, §3o do RICARF - faculdade do relator
transcrever a decisão de 1a instância - quando este registrar que as partes não
inovaram em suas razões de defesa.
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS
TRIBUTÁVEIS.
DEPENDENTES.
INFORMAÇÃO EM DIRPF. OBRIGATORIEDADE.
Os rendimentos tributáveis recebidos pelos dependentes devem ser incluídos na
Declaração de Ajuste Anual (DAA) do contribuinte, sendo aos do declarante
somados para efeitos de tributação na declaração.
MULTA DE OFÍCIO. APLICABILIDADE.
É cabível, por expressa disposição legal, a imposição de multa de oficio, sobre
o valor do imposto apurado em procedimento de oficio, que deverá ser exigida
juntamente com o imposto não pago espontaneamente pelo contribuinte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13609.720559/2013-85
Fl. 44
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-006.466 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13609.720559/2013-85

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Da Autuação
Trata o presente processo da notificação de lançamento no 2012/712034868478744, às
fls.15/18, emitida em 04/03/2013, que constatou, no ano-calendário de 2011, uma
omissão de rendimentos do trabalho recebidos por Nara Maria de C. do Nascimento,
CPF 819.547.786-00, dependente da pessoa física interessada, no valor de R$9.989,52,
referente à fonte pagadora Irmandade de Nossa Senhora das Graças, CNPJ
24.993.560/0001-52.
Por intermédio do demonstrativo de fls.17, efetuou-se a apuração do imposto devido,
que resultou num lançamento de ofício de IRPF suplementar, no valor principal de
R$527,27, acrescido de multa de ofício de 75%, no valor de R$395,45, e de juros de
mora, no valor de R$37,38, com fundamento nos respectivos enquadramentos legais,
devidamente discriminados na notificação de lançamento, num total de R$960,10.
Da Impugnação
Irresignado, o contribuinte apresentou a impugnação de fls.02/03, alegando, em síntese,
que informou a dependente na declaração de ajuste anual, só que a mesma declararia em
separado, entretanto, ao fazer a declaração retificadora, já havia passado o prazo de
modificação.
É o relatório.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2011
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS
RECEBIDOS
PELO
DEPENDENTE.
TRIBUTAÇÃO.
São tributáveis os rendimentos recebidos pelo dependente do contribuinte e omitidos em
sua declaração de ajuste anual.
DECLARAÇÃO RETIFICADORA.
Não são aceitas retificações apresentadas após o início do procedimento de fiscalização.
Cientificado da decisão de primeira instância em 15/04/2015, o sujeito passivo
interpôs, em 30/04/2015, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) a multa aplicada é improcedente
b) cabimento de pagamento do imposto sem a multa de ofício
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Fl. 45
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-006.466 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13609.720559/2013-85

Da Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual dele conheço e passo à sua análise.
Do Mérito
Da Omissão de Rendimentos Recebidos por Dependentes
Inicialmente, transcrevemos o disposto no §3o, art. 57 da Portaria MF no 343, de
09.06.2015, que aprovou o RICARF vigente, in verbis:
Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
I - verificação do quórum regimental;
II - deliberação sobre matéria de expediente; e III - relatório, debate e votação dos
recursos constantes da pauta.
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
§ 2o Os processos para os quais o relator não apresentar, no prazo e forma estabelecidos
no § 1o, a ementa, o relatório e o voto, serão retirados de pauta pelo presidente, que fará
constar o fato em ata.
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de
defesa perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão
recorrida. (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017) (grifei)
Compulsando os autos, verifico que o sujeito passivo ao apresentar seu recurso
voluntário, basicamente, manteve as argumentações de sua impugnação, não apresentando
novas razões de defesa perante este Colegiado.
Considerando este fato; Considerando a minha absoluta concordância com os
fundamentos do Colegiado a quo; e Considerando, ainda, o fundamento regimental acima
reproduzido, utilizo como razões de decidir às do voto condutor do acórdão de primeira
instância, a seguir transcritas:
Voto
O órgão preparador reconheceu a tempestividade da impugnação, conforme o
despacho de fls.20, logo dela toma-se conhecimento.
Da Declaração de Ajuste Anual Retificadora
O contribuinte requer, em sede de impugnação, a retificação de sua Declaração
de Imposto de Renda da Pessoa Física com a exclusão da dependente.
Acerca da matéria, cabe observar que, uma vez iniciado o procedimento fiscal,
cessa a espontaneidade, sendo vedado ao contribuinte proceder à retificação da
Declaração de Ajuste Anual que se encontre em processo de revisão interna, ou seja
objeto de fiscalização.
Nesse sentido, são de observação obrigatória as disposições expressas do artigo
138, parágrafo único, do Código Tributário Nacional e do artigo 7o, §1o do Decreto
70.235/72, transcritos a seguir:
Código Tributário Nacional
Art. 138. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração,
acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e dos juros de mora, ou
Fl. 46
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-006.466 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13609.720559/2013-85

do depósito da importância arbitrada pela autoridade administrativa, quando o
montante do tributo dependa de apuração.
Parágrafo único. Não se considera espontânea a denúncia apresentada após o início de
qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização, relacionados com a
infração.
Decreto 70.235/72
Art. 7o O procedimento fiscal tem início com:
I - o primeiro ato de ofício, escrito, praticado por servidor competente, cientificado o
sujeito passivo da obrigação tributária ou seu preposto;
II - a apreensão de mercadorias, documentos ou livros;
III - o começo de despacho aduaneiro de mercadoria importada.
§1o O início do procedimento exclui a espontaneidade do sujeito passivo em relação
aos atos anteriores e, independentemente de intimação, a dos demais envolvidos nas
infrações verificadas.
Na mesma esteira, segue-se o que disciplina o artigo 832 do Decreto no
3.000/1999, que estabelece limites quanto a autorização de retificação da Declaração
de Ajuste Anual, como se observa abaixo:
Art. 832. A autoridade administrativa poderá autorizar a retificação da declaração de
rendimentos, quando comprovado erro nela contido, desde que sem interrupção do
pagamento do saldo do imposto e antes de iniciado o processo de lançamento de ofício
(Decreto-Lei no 1.967, de 1982, art. 21, e Decreto-Lei no 1.968, de 23 de novembro de
1982, art. 6o).
Por todo o exposto, voto pela manutenção integral das omissões contidas nesta
notificação de lançamento, alinhando-me à conclusão da decisão de piso.
Da Aplicação da Multa de Ofício
O recorrente postula o afastamento da multa de ofício aplicada, asseverando
desconhecimento da legislação tributária.
Verifica-se que no presente lançamento foi aplicada a multa de 75%, incidente nos
casos de falta de pagamento, falta de declaração e nos casos de sua inexatidão, tudo conforme
previsto no inciso I, do artigo 44, da Lei no 9.430/96:
Art. 44.Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata;
A aplicação de tal penalidade pela autoridade fiscal deu-se de acordo com o
disciplinado no artigo 142 da Lei n° 5.172/1966 (Código Tributário Nacional — CTN), que
transcrevemos abaixo:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Ressalte-se, ainda, que uma vez constatada a infração, cabe à autoridade
administrativa proceder ao lançamento concernente, pois a atividade de fiscalização é vinculada
e obrigatória, por força do parágrafo único do art. 142 do Código Tributário Nacional - CTN, in
verbis:
Fl. 47
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-006.466 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13609.720559/2013-85

Art. 142.
...
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional
Assim, a alegação de desconhecimento da legislação tributária não exime o
infrator da mesma.
Portanto, correta foi a aplicação da multa devendo a mesma ser mantida.
Assim, voto pela manutenção da multa de ofício aplicada.

Conclusão
Da análise dos elementos que constituem este processo administrativo, considero
que o recorrente não logrou êxito em comprovar a inexistência de omissão de rendimentos.
Nestes termos, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, NEGO-LHE
PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 48
DF CARF MF
Original